Tribunal: STF
Processo: HC 260571
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 13, p. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRECLUSÃO PELA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e da ausência de flagrante ilegalidade. 2. Em revisão criminal, o Tribunal de Justiça rejeitou a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, realizado em 2007, com base no entendimento jurisprudencial da época, que considerava as formalidades do art. 226 do CPP como mera recomendação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de entendimento jurisprudencial sobre o reconhecimento fotográfico antes do trânsito em julgado pode ser aplicada em revisão criminal considerando a tese de nulidade não foi objeto do acórdão que julgou o recurso de apelação. 4. Outra questão é se a condenação pode ser mantida com base em provas testemunhais, mesmo que o reconhecimento fotográfico seja considerado nulo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A mudança jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP não retroage para anular condenações com trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado do STJ. Apesar da alteração jurisprudencial ter ocorrido em 2020, antes do trânsito em julgado da ação penal, a distinção do caso está no fato do reconhecimento ter sido realizado em 9/11/2007, da sentença condenatória ter sido prolatada em sessão de 21/11/2016, ambos na vigência de entendimento jurisprudencial anterior; bem como do julgamento da apelação em sessão realizada em 25/4/2022 não ter aplicado sequer o entendimento jurisprudencial antigo, porquanto a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi nele cogitada. 6. Ainda que se entenda pela aplicação do entendimento atual sobre o reconhecimento fotográfico, não é possível concluir pelo julgamento manifestamente contrário à prova dos autos em relação à autoria delitiva, pois a via do habeas corpus não permite o reexame aprofundado de provas. 7. É inviável a análise de nulidade baseada em testemunhos de "ouvi dizer" pela supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial sobre o art. 226 do CPP não retroage para anular condenações já transitadas em julgado em que não foi sequer aplicado o entendimento antigo. 2. A condenação pode ser mantida com base em provas testemunhais, pois a via do habeas corpus não permite o reexame aprofundado de provas. 3. Inviável aferir a nulidade baseada em testemunhos de 'ouvi dizer' em razão da supressão de instância." 



    Sustenta-se, em suma, a nulidade do reconhecimento fotográfico porquanto não observados os requisitos do art. 226 do CPP, anulando-se todos os atos posteriores, inclusive o julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Caso anulado o reconhecimento fotográfico e não restem provas autônomas, pugna-se pela absolvição.



    É o relatório. Decido.



    2. O mandamus não merece guarida.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido per saltum. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento fotográfico, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, incabível o writ quando a pretensão absolutória, como in casu, demanda a imersão vertical sobre fatos e provas. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3. Dessarte, como o acórdão inquinado coator não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente